Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710506-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. AGRAVADO: RENATO DIAS DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Andbank (Brasil) S.A. contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Renato Dias dos Santos, deferiu a liminar pleiteada, mas consignou que a baixa da restrição no RENAJUD somente ocorrerá após a citação e o transcurso do prazo para purga da mora (ID no 226898876, págs. 1-3, proc. no 0700186-85.2025.8.07.0017). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que a decisão impugnada deixou de observar o art. 2o do Decreto-lei no 911/69, que permite ao credor exercer o domínio do bem apreendido, livre de qualquer ônus. 3. Defende que a decisão também estaria negando vigência ao disposto no art. 3o, § 1o do referido Decreto-lei, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere a sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. 4. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que, mantidos os demais termos, seja baixada a restrição de circulação imposta no veículo quando ocorrer a sua apreensão. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (IDs no 69961296 e no 69961297). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] 9. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. Precedente: TJDFT Acórdão no 1934434, 0703739-93.2022.8.07.0002, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024 10. Essa previsão permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação, desde que respeitado o prazo para a purga da mora. Precedente: TJDFT Acórdão no 1411957, 0716286-11.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 02/05/2022. 11. A inclusão da restrição de circulação do automóvel via sistema RENAJUD é medida efetiva para contribuir para a efetiva apreensão do bem. Por outro lado, não há previsão legal que condicione a baixa dessa restrição sobre o veículo à citação do réu. 12. A sua manutenção também inviabilizaria o exercício pleno da propriedade, após a sua consolidação. Precedente: TJDFT Acórdão no 1918031, 0709290-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024. 13. A lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele própria anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 14. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo de dano de difícil reparação apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal apenas para decotar da decisão impugnada a observação quanto à necessidade de aguardar a citação do réu como condicionante para a retirada da restrição de circulação sobre o veículo objeto do contrato, caso seja apreendido (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi estabelecida na origem. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO